Tribunal: STF
Processo: MS 39861
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em mandado de segurança, por não constatar hipótese de controle judicial de ato do Conselho Nacional de Justiça.



    2. O embargante alega omissão no julgado, quanto à análise do pedido de sustentação oral, e erro material, relativamente à conformidade do ato do Conselho Nacional de Justiça com o Regimento Interno respectivo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se se o acórdão embargado contém omissão e erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração. Não constatadas as pechas imputadas ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.



    5. Os embargos de declaração têm função meramente integrativa, não sendo cabível sua utilização com efeitos infringentes na ausência de vícios que justifiquem sua admissibilidade. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.